Tribunal: TJDFT
Processo: 0727811-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDA. MERA DECLARAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO DE PETIÇÃO E DEVER DE TRANSPARÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-a ao pagamento por débitos referentes a exercícios findos. Em suas razões recursais (ID 62021179), o recorrente sustenta a inexistência de causa suspensiva da prescrição, pois não teria havido requerimento administrativo pela parte autora/recorrida apto a suspender a prescrição. Alega inexistir renúncia do prazo administrativo por parte do Ente Público por ausência de previsão legal autorizadora. Argumenta que “quando se trata de despesas de exercícios anteriores, a declaração mencionada acima nunca poderá ser vista como um ato de reconhecimento de débito pois, nesses casos, o referido ato de reconhecimento da obrigação de pagamento cabe à autoridade competente para empenhar a despesa e, no processo de reconhecimento de dívidas, são indispensáveis os documentos presentes no art. 86 do Decreto no 32.598/2010, através dos quais o gestor formaliza o reconhecimento da dívida”. Requer, a reforma da sentença para reconhecer a ocorrência da prescrição, julgando improcedente o pedido autoral.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 62021182).

3. O cerne da controvérsia consiste em elucidar a efetiva ocorrência de prescrição dos créditos que, em tese, foram reconhecidos administrativamente.

4. No caso, em março/2024, a Administração Pública emitiu declaração reconhecendo que a servidora pública/recorrida detinha créditos salariais a receber no valor de R$ 961,81, referentes aos exercícios de 02/2004 a 04/2004, 10/2009 a 12/2009 e 10/2012 a 11/2012 (62021168).

5. O artigo 4o da Lei 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, estabelece que não corre a prescrição durante o tempo em que a administração pública estiver analisando o reconhecimento ou pagamento de dívida líquida. O parágrafo único do mesmo artigo dispõe que a suspensão da prescrição, nesse caso, verifica-se pela data de entrada do requerimento administrativo.

6. Competia à parte autora, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva e interruptiva da prescrição, todavia, ela não o fez. E mais, somente ajuizou a presente ação em 04 de abril de 2024, quando já fulminadas pela prescrição as parcelas anteriores a abril/2019.

7. Ressalte-se que, conforme entendimento já firmado por esta Turma Recursal, o documento de ID 62021168 deve ser considerado mera declaração da Administração Pública, não tendo o condão de instrumentalizar-se como documento de reconhecimento de dívida, por ser dever do Poder Público proceder às declarações e apresentar os documentos requisitados pela parte interessada, tendo em vista o direito de petição e o dever legal de transparência, tal como previsto na Lei de Acesso à Informação. Ademais, não se extrai das informações prestadas que a Administração renunciou ao prazo prescricional, considerando a vedação expressa no art. 177 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que enuncia: "A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração pública". Acerca do tema, inclusive, em tese jurídica para o Tema Repetitivo n. 1.109, na apreciação conjunta dos afetados Recursos Especiais Repetitivos ns. 1.195.192/RS, 1.195.193/RS e 1.928.910/RS, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”

8. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1812117, 07028202820238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1792833, 07325473220238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 16/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para, reformando a sentença, acolher a prescrição quinquenal e julgar improcedente o pedido autoral. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.